Tribunal: TJES
Processo: 5006238-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006238-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RECORRIDO: GUSTAVO ALMEIDA MONTEIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006238-55.2023.8.08.0030

Recorrente: XP INVESTIMENTOS;

Recorrido: GUSTAVO ALMEIDA MONTEIRO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER SIDO NEGATIVADA POR DÉBITO REFERENTE A DÍVIDA QUE JAMAIS CONTRAIU, NÃO TENDO SEQUER RELAÇÃO ANTERIOR COM A PARTE REQUERIDA. PARTE REQUERIDA QUE ALEGOU TRATAR-SE COBRANÇA RELATIVA A PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS CONTRATADA, E QUE DEIXOU DE SER UTILIZADA PELO AUTOR, TENDO SIDO CANCELADA POR INADIMPLÊNCIA E GERADO O APONTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO.

ÔNUS DE PROVAR A CONTRATAÇÃO QUE É DA PARTE REQUERIDA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PROVA DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO SEM ASSINATURA. TED SUPOSTAMENTE REALIZADA QUE TAMBÉM NÃO CARACTERIZA PROVA SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. JUÍZO DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM R$ 10.000,00. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)